Tribunal: TJSP
Processo: 4007207-91.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Erro material configurado, devendo ser sanado – Embargos acolhidos para sanar o erro material alegado.
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter contradição – Prequestionamento – Inocorrência - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012, da Comarca de Santos, em que é
embargante/embargado CAMPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED,
REPRESENTADA NO BRASIL WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.,
são embargados/embargantes JADROPLOV INTERNACIONAL MARITIME,
REPRESENTADA NO BRASIL POR WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA., RADUNICA MARITIME INC., REPRESENTADA NO BRASIL POR
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA e ROYAL E SUNALLIANCE
SEGUROS (BRASIL) S/A, Embargados COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO
DA BAHIA - CODEBA, PEROLA S.A. e WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos das empresas
CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, JADROPLOV INTERNACIONAL
MARITIME E RADUNICA MARITIME INC para os fins assentados e rejeitaram os
embargos da empresa Seguros Sura S/A. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
3
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012
Embargante/Embargado: CAMPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED,
representada no Brasil WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Embargdos: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA,
PEROLA S.A. e WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Embgdos/Embgtes:
JADROPLOV
INTERNACIONAL
MARITIME,
representada no Brasil por WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.,
RADUNICA MARITIME INC., representada no Brasil por WILSON SONS
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA e Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
Comarca: Santos
Voto no 44.780
Embargos de declaração
Acórdão
Erro material
configurado, devendo ser sanado Embargos acolhidos para
sanar o erro material alegado.
Embargos de declaração Acórdão – Alegação de conter
contradição
Prequestionamento
Inocorrência - Limites
traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não
observados
Caráter infringente evidenciado
Embargos
rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 1949/1959 dos autos da apelação) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso, majorada a verba com
recomendação e rejeitaram a preliminar.
Insurgem-se
as
embargantes
CANPOTEX
SHIPPING SERVICES LIMITED, JADROPLOV INTERNACIONAL
MARITIME E RADUNICA MARITIME INC, sustentando que o v.
acórdão embargado padece de erro material, notadamente em relação à
majoração da verba honorária em favor da apelante, devendo constar que é
em favor das apeladas. Postula, por tais razões, o acolhimento dos
presentes embargos de declaração.
Insurge-se também a embargante Seguros Sura
S/A., alegando erro material no v. acórdão com relação a arguição de
incompetência absoluta superveniente da Justiça Estadual, em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
4
corré Codeba. Sustenta, ainda, a ocorrência e contradição no sentido de
que a prescrição só recomeça seu cômputo a partir do último ato do
processo que a interrompeu.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Inicialmente, com relação aos embargos das
empresas Canpotex, Jadroplov e Radunica verifica-se, no presente caso,
que ocorreu efetivamente o erro material apontado pelas embargantes, o
qual deve ser sanado.
Desse modo, procedendo-se à correção deste erro,
deve passar a constar no dispositivo final do v. acórdão que:
Diante do exposto, deve ser alterado o v. acórdão
em relação ao afastamento da prescrição da ação referente às rés
Jadroplov Internacional Maritime, Radunica Marimime Inc., Campotex
Shipping Services Limited, Codeba e Pérola, restando improvido, em face
disso, o apelo interposto pela autora e confirmada a r. decisão de primeiro
grau. Face ao improvimento do presente apelo, de conformidade com o
art. 85, § 11o., do CPC, fica majorada a verba honorária fixada em favor
das apeladas, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os presentes embargos ficam, portanto, acolhidos
para suprir a irregularidade apontada.
Quanto aos embargos da autora Seguros Sura
S/A., não merece ser acolhido seu pedido feito para reconhecer a
incompetência absoluta superveniente da Justiça Estadual, face a
conversão da corré CODEBA Companhia das Docas do Estado da Bahia
em Empresa Pública Federal, conforme já assentado no julgamento da
apelação.
Com
efeito,
conferindo-se
o
Estatuto
de
mencionada corré, tem-se que se trata de uma empresa pública constituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
5
sob forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pela
União, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, regida por seu Estatuto e
pelas Lei n. 12.815, de 05/06/2013, Lei n. 13.303, de 30/06/2016 (que
dispõe sobre o estatuto da empresa pública de economia mista) e Decreto
n. 8.945, de 27/12/2016, devendo a participação da União no capital social
com direito a voto ser superior a 50%.
Trata-se, portanto, de uma empresa pública de
economia mista regida pelo direito privado, sujeitando-se, por isso, à
Justiça Estadual, conforme entendimento consagrado pela Súmula n. 556
do E. Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mais, conforme já se decidiu, “mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a
Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
No novo Código de Processo Civil, os limites
traçados para oposição de embargos encontram-se definidos no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações da embargante, conforme acima relatado, discutir a
fundamentação do acórdão embargado em relação ao entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
6
adotado que manteve a improcedência da ação decretada pelo juízo
singular, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar
provimento ao recurso interposto pela embargante, tendo considerado, para
tanto, suas alegações e as provas constantes dos autos, inexistindo qualquer
irregularidade ou contradição a ser suprida pelos motivos que aponta. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, as normas legais prequestionadas pela embargante, ainda
que não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto, no qual
restou entendido que:
Tendo-se em vista o Agravo em Recurso Especial
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça,
é de se verificar que o acórdão recorrido deve ser reconsiderado, tendo
sido decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
TRANSPORTE MARÍTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO
INICIAL.
1. Ação de regresso
decorrente do pagamento de indenização
securitária, devido a danos no transporte
marítimo de mercadoria.
2. O reexame de
fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
3. No caso de não
se averiguar a relação de consumo, observa-
se o prazo prescricional de 1 (um) ano para
propositura de ação de segurador sub-rogado
requerer
do
transportador
marítimo
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
7
ressarcimento por danos causados à carga,
nos termos da Súmula 151/STF e do art. 8o,
caput, do DL 116/1967.
4. O termo inicial
do prazo prescricional para seguradora sub-
rogada propor ação de regresso é a data do
pagamento
integral
da
indenização
ao
segurado.
5. Agravo
conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e provido. (Ag. em Rec. Esp. no
1.477.186/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi
do Superior Tribunal de Justiça, TERCEIRA
TURMA, j. em 23.05.2019).
Como se vê, o E. STJ deu provimento ao agravo
para fixar a incidência do prazo prescricional ânuo à pretensão aqui
versada, à luz da jurisprudência sobre a matéria.
Note-se a propósito, ademais, que em relação ao
termo inicial da prescrição, assim também já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional está submetido ao
princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando
possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica”
(AgRg no REsp no 1.348.756, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
28.05.2013).
“O prazo prescricional subordina-se ao princípio
da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode
demandar judicialmente a satisfação do seu direito” (REsp no 949434,
Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2010).
Pode-se entender no presente caso, em face disso,
que a pretensão da autora somente surgiu com o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
8
indenização à segurada, o que ocorreu em 04/11/2011 (fls. 56), tendo sido
a presente ação, contudo, proposta em 26/08/2013. Houve, portanto, a
consumação do lapso prescricional de 01 ano previsto na Súmula 151/STF
e do art. 8o, caput, do DL 116/1967.
Não colhe a assertiva da apelante de que teria
sido interrompida a prescrição pelo protesto interruptivo distribuído em
12.04.2012, incidindo a respeito a regra do art. 219, § 1o, do CPC/73, em
vigor nesta ocasião.
Conforme foi assentado por este relator no
julgamento
dos
Embargos
de
Declaração
n.
4007207-
91.2013.8.26.0562/50000, o fato é que, mesmo assim, o direito da
recorrente foi atingido pela prescrição, já que, interrompida a fluência
daquele prazo em 12.04.2012, e a partir de então reiniciada do zero a sua
contagem, é certo que houve o decurso do prazo ânuo, vez que a presente
demanda somente foi ajuizada em 26.08.2013.
Também não socorre a autora invocar em seu
favor a regra do art. 202, parágrafo único, segunda parte, do Código
Civil, segundo a qual a prescrição interrompida recomeça a correr do
último ato do processo para a interromper, aduzindo que este último ato,
no protestou interruptivo da prescrição que ajuizou, deu-se aos
16/03/2013, quando foi efetivado.
Primeiramente, porque, se assim fosse, este
protesto interruptivo seria inócuo, porquanto, na data deste ato que
menciona já teria decorrido o prazo prescricional de um ano que visava
interromper. Além disso, a respeito desta medida cautelar que ajuizou, a
apelante limitou-se a apresentar nestes autos cópia da respectiva petição
inicial (fls. 60/62), bem como extrato do andamento desse processo, obtido
perante o site deste Tribunal, o qual, em relação a esta data de
16/03/2013, refere-se unicamente a juntada de AR positivo (fls. 501), o que
afigura-se insuficiente para provar que as rés tivessem sido efetivamente
notificadas nesta data.
Em segundo lugar, porque, em se cuidando de
protesto interruptivo de prescrição, de natureza cautelar e sem caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
9
contencioso, exaure-se com sua entrega à parte requerida, ou com a
respectiva notificação, que corresponde à citação, implicando, assim, na
incidência da regra do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 802, § único, do
NCPC).
Veja-se a propósito o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CAUTELAR DE PROTESTO. FATO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. NOVO PRAZO
PRESCRICIONAL PELA METADE. TERMO AD QUEM. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO EFETIVADA.
1. Não há a alegada violação do art. 535 do
CPC/73, visto que efetivamente enfrentado pelo Tribunal de origem a
questão jurídica suscitada no recurso de apelação, qual seja, a alegação
de que não teria ocorrido a prescrição da ação por danos materiais e
morais, visto que inobservado o termo inicial de recontagem do prazo
prescricional, interrompido pelo ajuizamento de ação de protesto.
2. E diante das razões recursais, consignou a
Corte de origem que, na ação de protesto, dada sua natureza não
contenciosa, o ato que efetiva a interrupção é a citação (notificação), por
dar ciência à parte adversa sobre possível direito a ser exercido em
momento posterior.
3. Entendimento contrário ao interesse da parte e
omissão no julgado são conceitos que não se confundem.
4. Na hipótese dos autos, os autores, ora
agravantes, aduzem que, à luz do disposto "in fine" do parágrafo único do
art. 202 do Código Civil, depois de interrompida a prescrição com a
propositura da ação de protesto, somente voltaria a correr o prazo
prescricional após o último ato praticado no referido feito, que, no seu
entender, "é a disponibilização dos autos em cartório e não o ato da
cientificação do notificado, como entendeu as decisões guerreadas".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
10
5. Consoante precedentes, a interrupção da
prescrição ocorre pelo próprio ajuizamento do protesto, de modo que a
"notificação" (= citação) configura o marco que reinicia a contagem
prescricional, correndo pela metade, a teor do disposto no art. 9o do
Decreto 20.910/32.
6. "A notificação tem também o efeito de
interromper a prescrição (art. 202, II, CC/2002) e, por extensão, impedir
que se consume a decadência. Constitui também em mora o devedor, nas
obrigações sem prazo (art. 397, parágrafo único, do CC/2002)”
(WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Processo cautelar e
procedimentos especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pg.
161.).
7.
Outrossim,
consoante
entendimento
jurisprudencial do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, que
retroagirá à data da propositura da ação, a teor do disposto no art. 219, §
1o, do CPC.
8. Assim, o termo inicial da recontagem do prazo
prescricional seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de
protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o prazo
pela metade previsto no art. 9o do Decreto 20.910/32, findaria em
13/6/2007. O Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou
prazo final posterior a este (18/7/2007), o que corrobora a prescrição da
ação ajuizada somente em 20/8/2007.
Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp
882919/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.06.2016).
Nota-se, assim, que foi considerado, para tanto,
todas as alegações necessárias ao entendimento contido na decisão
recorrida, consoante se infere de seus termos. Sua fundamentação, bem por
isso, afigura-se suficiente para responder, direta ou indiretamente, todas as
questões e leis invocadas pela embargante, ainda que não tenham sido
mencionadas expressamente.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
11
embargado padeceria de contradição a ser suprida pelas razões apontadas
pela embargante.
Note-se, ademais, que de acordo com o C.
Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso
vertente, não é esta a hipótese que se configura, consoante se infere das
alegações dos embargantes.
Quanto à alegada contradição, também não há de
se falar que estaria configurada no acórdão embargado, à vista das razões
apontadas pelos embargantes. Ademais, como é sabido, a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do próprio acórdão, o que não se configura em face das
alegações dos embargantes.
Cabe observar que o acórdão embargado foi,
efetivamente, claro quanto a todos os questionamentos feitos pela
embargante nestes seus embargos, não comportando qualquer acréscimo a
respeito.
Sendo assim, não prosperam as alegações da
embargante visando afastar este posicionamento.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento da embargante em relação à decisão
do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem como a
insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria,
já debatida, pois os argumentos reiterados pela embargante não são
capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Considera-se prequestionada toda a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 4007207-91.2013.8.26.0562/50012 -Voto no
12
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração das empresas CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED,
JADROPLOV
INTERNACIONAL
MARITIME
E
RADUNICA
MARITIME INC para os fins supra assentados e rejeitam-se os embargos
da empresa Seguros Sura S/A.
Thiago de Siqueira
Relator